Tribunal: STF
Processo: HC 258457
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Multirreincidência. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juliano César Cordeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.001.051/SP (evento 5).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Argumenta que a reincidência múltipla, por si só, não constitui fundamentação para a segregação cautelar. Ressalta que as penas impostas pelas condenações anteriores já foram extintas e são temporalmente distantes do fato delituoso imputado ao paciente. Ressalta a pequena quantidade de drogas apreendidas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):



   “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 



   I. CASO EM EXAME 



   1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando à revogação da prisão preventiva e à expedição de alvará de soltura, ou à substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. 



   II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



   2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida extrema, frente ao fundado receio de reiteração delitiva. 



   III. RAZÕES DE DECIDIR 



   3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta delituosa e à periculosidade do acusado, evidenciada pela multirreincidência. 



   4. A decisão monocrática destacou a presença de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além de registros de condenações anteriores, justificando a manutenção da custódia cautelar. 



   5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, pois não acautelaria a ordem pública, dado o estado de perigo gerado pela eventual liberação do agravante. 



   IV. DISPOSITIVO E TESE



   6. Agravo improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo das Garantias homologou a prisão em flagrante do Paciente e, com base nos artigos 310, II e 312 e ss. do Código de Processo Penal, converteu, oportunamente, em prisão preventiva (evento 2).



    Impetrado habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, ao consignar que o fundamento adotado pelo magistrado de primeiro grau - para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal - constitui motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar (evento 3). Extraio da referida decisão:



    “(...)



    Segundo consta do auto de prisão em flagrante e depoimentos colhidos em solo policial (fls. 12/18), durante patrulhamento, policiais observaram movimentação suspeita em local conhecido por tráfico, envolvendo o paciente, apelidado “Puruca”. Após presenciar aparente troca de dinheiro por entorpecente, abordaram Maike Alexandre Bibiano, que portava duas pedras de crack e confirmou a compra de “Puruca” por R$40,00, declarando ser usuário há 16 anos. Informou, ainda, que já havia adquirido drogas do paciente em outras ocasiões recentes. Com apoio da GCM, os militares cercaram o imóvel. O paciente resistiu à abordagem, trancando-se na residência, sendo necessário arrombamento do portão. Após insistência, abriu a porta. No local, não foram localizadas outras porções da droga, havendo suspeita de que tenham sido descartadas durante o tempo em que permaneceu no imóvel. Contudo, foi apreendida em poder de Juliano a quantia de R$ 652,00, em notas diversas, com odor característico de crack, além de um aparelho celular, ambos recolhidos e vinculados em autos próprios.



    (...)



    E não se pode perder de vista que, consoante certidão de Distribuição Criminal acostada as fls. 52/59, o paciente ostenta dupla reincidência pelos crimes de receptação e roubo majorado -, além de registrar condenação definitiva por tráfico, caracterizadora de maus antecedentes, qualidade que, nos termos da lei de regência, obsta a aplicação das benesses legais, além de evidenciar a sua inserção no profano.



    (...)



    Nesse ponto, merece relevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 71/74): “(...) Por ora, tem-se que a conduta imputada, em tese, ao autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalte-se, ademais, que não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Por fim, consigne-se que há registro de condenações anteriores do autuado, com trânsito em julgado (certidões às fls. 41), a indicar que ele é possível reincidente, múltiplo, e que o envolvimento em fato criminoso não é meramente episódico ou isolado em sua vida, o que também impõe a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso II, do CPP. Fixado, por ora, o presente quadro, não há como ser deferida a liberdade, neste momento, portanto. A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, tudo a indicar o estado de perigo gerado por eventual liberação da pessoa autuada. A soltura permitiria a continuidade no ambiente deletério, altamente permeável à prática delitiva. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa.(...)”



    Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentado, o decreto não transpira ilegalidade.



    (...)”



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...)



    Contudo, a ele não assiste razão. 



    No que tange ao decreto preventivo, inicialmente reproduzo-o:



    "[...] 2 Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito, punido com reclusão (pena máxima superior a 04 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. No caso do presente expediente, ao que se depreende dos relatos dos agentes policiais, há evidências no sentido de que o autuado exercia o comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que terceiro foi detido após ter adquirido junto ao autuado, duas porções de drogas (0,94g de crack, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 17/19), em local conhecido como "ponto de tráfico de entorpecentes" em circunstâncias fáticas tais como relatadas no expediente - que, ao menos pelos elementos colhidos nesse momento, denotam o seu envolvimento em prática de tráfico de drogas. Durante patrulhamento de rotina nas imediações da Vila Esperança, os policiais militares observaram movimentação suspeita na Rua Maria Lina, nas proximidades de um conhecido ponto de tráfico associado a Juliano Cesar Cordeiro, vulgo “Puruca”, na cidade de Itararé. Em determinado momento, visualizaram Juliano realizando uma aparente transação com outro indivíduo: este entregou algo ao custodiado, aparentemente dinheiro, e em seguida recebeu algo em troca. O indivíduo foi abordado na Rua Dr. Antonio José Luciano de Melo e identificado como. Com ele foram encontradas duas pedras amareladas, aparentando ser crack. Em entrevista, confessou ter adquirido a droga de Juliano por R$ 40,00, entregando duas cédulas de R$ 20,00. Informou ainda ser usuário de crack há 16 anos e já ter adquirido entorpecentes com “Puruca” em outras ocasiões. Foi realizado cerco ao imóvel utilizado pelo custodiado, que ao perceber a presença policial correu para o interior do local. Diante da resistência em abrir a porta e da tentativa de fuga, o portão foi arrombado. Após tentativas de abordagem, o custodiado abriu a porta espontaneamente, recebeu voz de prisão e foi algemado por fundado receio de fuga. Em revista pessoal, foram encontrados em seu bolso a quantia de R$ 652,00 em cédulas com odor característico de crack e um aparelho celular, ambos apreendidos. Ressalta-se que o imóvel não é utilizado como residência, mas como criadouro de frangos. Isso é o que o quadro fático delineia neste expediente, ainda que sumariamente, havendo, assim, presente o fumus comissis delicti. Ressalte-se que, por ora, e à míngua de elementos mais consistentes e concretos, a versão apresentada pelo autuado, na presente audiência, poderá ser melhor analisada e debatida pela defesa em futura ação penal com possibilidade de ampla produção de provas. Por ora, tem-se que a conduta imputada, em tese, ao autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalte-se, ademais, que não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Por fim, consigne-se que há registro de condenações anteriores do autuado, com trânsito em julgado (certidões às fls. 41), a indicar que ele é possível reincidente, múltiplo, e que o envolvimento em fato criminoso não é meramente episódico ou isolado em sua vida, o que também impõe a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso II, do CPP. Fixado, por ora, o presente quadro, não há como ser deferida a liberdade, neste momento, portanto. A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, tudo a indicar o estado de perigo gerado por eventual liberação da pessoa autuada. A soltura permitiria a continuidade no ambiente deletério, altamente permeável à prática delitiva. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 3- Expeça-se mandado de prisão, com as cautelas de praxe [...]" (e-STJ, fls. 85-87, grifo nosso).



    Nos termos do art. 312 do CPP, "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". 



    No que se refere a alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista o fundado receio de reiteração delitiva, consistente na multirreincidência, sendo a prisão preventiva medida de rigor. Nesse sentido (...)



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (...)”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes:  “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “A reincidência específica evidencia a periculosidade social do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva” (HC 246.984-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024); “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime.”(RHC 240.353-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024). 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente